Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700557-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLANDIO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da petição de ID 57205267 em que o agravado noticiou a melhora clínica, intime-se o agravante a manifestar-se no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito